Tribunal: CARF
Processo: 10580.720463/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2026-01-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.720463/2012-11
ACÓRDÃO
2102-003.949 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANDREA MARQUES SILVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2010
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. JUROS DE MORA RELACIONADOS AO
CÁLCULO DOS VALORES RECEBIDOS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. PARCELA
INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA.
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora legais vinculados a
verbas reconhecidas em decisão judicial em reclamação trabalhista, isto é,
devidos pelo atraso no pagamento de valores que decorrem do exercício
de emprego, cargo ou função. Tema 808 da Repercussão Geral do STF.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula – Relator

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente)

Fl. 103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.949 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.720463/2012-11
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 04-40.232, proferido
pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Campo Grande, às fls. 56/64,
que julgou improcedente a impugnação apresentada por Andrea Marques Silva, mantendo
integralmente o crédito tributário exigido em razão da tributação de rendimentos recebidos
acumuladamente no exercício de 2010, inclusive os juros de mora oriundos de reclamatória
trabalhista.
Na origem, a autoridade fiscal, em procedimento de revisão da Declaração de
Ajuste Anual, constatou omissão de rendimentos decorrentes de ação trabalhista, com destaque
para os juros de mora, além de dedução indevida de contribuições à previdência oficial e
compensação indevida de imposto de renda retido na fonte. A contribuinte apresentou
impugnação nas fls. 02 a 17, na qual sustentou que os juros de mora incidentes sobre o crédito
trabalhista possuíam caráter indenizatório, de mera recomposição patrimonial, razão pela qual
não poderiam ser considerados renda tributável. Alegou, ainda, que as verbas em questão
estariam abrangidas por entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que lhes
reconheceria natureza indenizatória, isentando-as da incidência do imposto de renda. Para tanto,
instruiu sua defesa com doutrina, legislação e cópia de decisões judiciais.
A Delegacia de Julgamento, entretanto, entendeu que o lançamento fiscal fora
regularmente constituído, com base no artigo 56 do Regulamento do Imposto de Renda de 1999,
que, à luz do artigo 12 da Lei no 7.713, de 1988, determina a tributação integral dos rendimentos
recebidos acumuladamente, incluindo os respectivos juros e atualização monetária. Destacou,
ainda, que, pelo princípio segundo o qual o acessório segue o principal, sendo os rendimentos
trabalhistas de natureza tributável, também o são os acréscimos decorrentes de juros.
Enfatizou que a interpretação de normas de isenção deve ser literal, conforme o
artigo 111 do Código Tributário Nacional, inexistindo amparo legal para afastar a incidência do
imposto sobre os juros.
Ressaltou, também, que a jurisprudência citada pela contribuinte não lhe aproveita,
pois, nos termos do artigo 472 do Código de Processo Civil, as decisões judiciais fazem coisa
julgada apenas entre as partes, não se estendendo genericamente a terceiros, salvo na hipótese
de súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal, que não se aplica ao caso. Ademais, verificou
que, no processo trabalhista, os cálculos atribuíram equivocadamente a totalidade dos juros como
incidentes sobre verbas isentas, situação corrigida pela fiscalização, que considerou tributáveis
apenas os juros incidentes sobre rendimentos igualmente tributáveis.
Por fim, quanto às matérias relativas à dedução de previdência oficial e à
compensação de imposto de renda retido na fonte, a DRJ consignou que, por ausência de
impugnação expressa, deveriam ser consideradas não contestadas, nos termos do artigo 17 do
Fl. 104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.949 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.720463/2012-11
3
Decreto no 70.235, de 1972. Com esses fundamentos, julgou improcedente a impugnação e
manteve integralmente o crédito tributário lançado.
Inconformada, a contribuinte interpôs recurso voluntário às fls. 77/94, no qual
reitera os argumentos de que os juros de mora oriundos de reclamatória trabalhista possuem
natureza indenizatória e, por isso, não representam acréscimo patrimonial suscetível de tributação
pelo imposto de renda.
A recorrente invoca novamente o conceito de renda delineado no artigo 43 do
Código Tributário Nacional e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconheceria o
caráter reparatório dessas verbas, alegando que a tributação lhes conferiria tratamento
inconstitucional, em afronta aos princípios da legalidade, da capacidade contributiva e da vedação
ao confisco. Ao final, pugna pela reforma da decisão de primeira instância e pela exclusão dos
juros de mora da base de cálculo do imposto de renda.
Em síntese, é o relatório.

VOTO
Conselheiro Carlos Eduardo Fagundes de Paula – relator.
Da Tempestividade e Admissibilidade
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, pelo que dele
tomo conhecimento.
Não há preliminares, pelo que passo ao mérito.
- Juros de Mora em Reclamação Trabalhista
No presente recurso, o recorrente insiste em sua irresignação quanto à tributação,
pelo imposto de renda da pessoa física, dos valores recebidos a título de juros de mora em
reclamatória trabalhista.
Com efeito, a questão da incidência do imposto de renda sobre juros de mora foi
objeto do Tema 808 de Repercussão Geral (RE no 855.091), no qual o STF fixou a tese de que “não
incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função”.
Naquela oportunidade, a Suprema Corte distinguiu entre as diversas naturezas
possíveis dos juros de mora. Explicou que, quando configurarem danos emergentes – isto é,
quando servirem à compensação daquilo que efetivamente se perdeu em razão do atraso no
pagamento –, não se enquadram na materialidade constitucional do imposto de renda prevista no
Fl. 105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.949 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.720463/2012-11
4
art. 153, III, da Constituição Federal. Apenas nos casos em que se pudesse identificar natureza de
lucros cessantes, com acréscimo patrimonial efetivo, poderia haver hipótese de incidência
tributária. No entanto, deixou claro que esta não é a situação dos juros de mora incidentes sobre
verbas trabalhistas.
O STF ressaltou que tais juros têm caráter nitidamente indenizatório, pois visam
recompor perdas efetivas suportadas pelo trabalhador, cujo salário constitui base para sua
subsistência e organização financeira. O atraso no pagamento gera desequilíbrio patrimonial e
obriga, em muitos casos, o assalariado a contrair dívidas e pagar juros no mercado, de modo que a
verba recebida a título de juros de mora apenas recompõe esse desfalque, não constituindo
acréscimo patrimonial.
A Corte, portanto, reconheceu que os juros de mora sobre créditos trabalhistas
possuem natureza autônoma e reparatória, e por isso não se submetem à tributação pelo
imposto de renda. Em consequência, entendeu como não recepcionada pela Constituição a parte
do parágrafo único do art. 16 da Lei no 4.506/1964 que autorizava a incidência, atribuindo
interpretação conforme à Constituição ao § 1o do art. 3o da Lei no 7.713/1988 e ao art. 43, II e §
1o, do CTN, de modo a afastar o IRPF dessa hipótese específica.
No tocante ao montante, a liquidação deve delimitar, a partir da documentação
juntada, o que efetivamente corresponde a juros de mora, a fim de que tais valores sejam
excluídos do lançamento.
Diante desse quadro, assiste razão ao recorrente quanto ao ponto, impondo-se o
decote do lançamento das parcelas referentes aos juros de mora incidentes sobre verbas
trabalhistas reconhecidas judicialmente, por não configurarem renda tributável.

Conclusão:
Face ao exposto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, dou provimento.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula

Fl. 106
DF CARF MF
Original